Tribunal: TJES
Processo: 0000254-90.2022.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000254-90.2022.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414⁄2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A suposta fraude perpetrada pelo consumidor, geradora da cobrança da energia não registrada, deve ser provada pela concessionária, não podendo ser meramente presumida, e, se ausente na perícia técnica, exigida pelo art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEEL, não é possível ao consumidor exercer a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, visto que não dispõe de elementos para contestar a acusação que lhe é imputada.

2. Caso concreto em que houve claro cerceamento à defesa ao consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelada no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1º, II e §§ 4º e 5º.

3. O titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e implica manutenção da sentença de 1º grau que acolheu o pleito declaratório de inexistência do débito.

4. Em decorrência lógica, a suspensão do fornecimento de energia, na forma em que procedeu a apelada, ou seja pelo não pagamento de débito pretérito, se mostra irregular e configura dano moral
in re ipsa
, sendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo juízo
a quo
não se mostra excessivo e guarda correspondência com demandas similares analisadas por este e. TJES.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos legais
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem

OSMAR DA SILVA
ajuizou esta ação anulatória de débitos em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - ESCELSA
se

insurgindo contra o débito de R$ 6.642,30 (seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), registrado após constatação de suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora descrita nos autos.

Argumentou que não acompanhou a vistoria e que depois recebeu um relatório de avaliação técnica do medidor em que constava a irregularidade, tendo sido surpreendido, em seguida, com uma cobrança complementar de multa exorbitante e corte no fornecimento de energia elétrica de sua resistência.

Requereu, ao final, a declaração de inexistência do débito objeto do TOI, o reestabelecimento da energia e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

A medida liminar de restabelecimento da energia foi deferida e, após o devido processamento da ação, foi proferida sentença por meio da qual o juízo
a quo
declarou a inexistência do débito objeto do TOI de nº 9125393 e condenou a ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) – id 5733735.

Interposto recurso de apelação, este foi desprovido pela decisão monocrática id 8556992, proferida pelo relator originário, e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Ainda irresignada,

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – ESCELSA
interpõe recurso de agravo interno (razões id 9197667) e alega, em síntese, que a decisão monocrática é nula por violar o princípio da colegialidade e se reporta às alegações da apelação para fundamentar seu pedido de reforma do
decisum
.

Pois bem.

Em reanálise dos argumentos expendidos pela parte ora recorrente em seu recurso de apelo, verifico que restou incontroverso nos autos que o consumidor foi compelido pela concessionária de energia elétrica a pagar valores que esta entende devidos, com base em demonstrativo de cálculo de cobrança complementar (fl. 19 dos autos originários).

Contudo, cumpre analisar a licitude do procedimento de apuração da irregularidade e dos valores apontados como devidos pela concessionária.

É cediço que em decorrência do princípio contratual, o pagamento a menor importa enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

Vale salientar que
é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo,
sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
.

Sobre o tema, a Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que “
na ocorrência de indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e
apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”.

Portanto, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade. Contudo, embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos
do art. 129
, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, ora depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor.

No caso dos autos, o recorrido tomou conhecimento da apuração técnica realizada no medidor de energia ao receber a cobrança complementar a que alude em sua inicial.

O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI emitido foi produzido por meio de
apuração unilateral e exclusiva pela recorrente
, através de seus prepostos, não havendo efetiva participação do recorrido no tocante à avaliação do equipamento, como se infere do documento id 5733677.

Consta dos autos, ainda, que a unidade de consumo restou regularizada no ato da inspeção, por meio da substituição do medidor, sem a presença do recorrido.

Assim, em que pesem as alegações recursais, constato que, a EDP não observou o disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEEL,
in verbis:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Ademais, embora conste dos autos um demonstrativo de cálculo de consumo, denominado como irregular pela apelante (id 5733675)
não há nos autos relatório de avaliação técnica do medidor.
Se alguma avaliação foi realizada para se chegar aos valores contidos no demonstrativo de débito, a referida
avaliação foi feita de forma unilateral
, ignorando, portanto, o prescrito no § 7º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEEL. O TOI, ademais, não foi lavrado na companhia do apelado ou quem por ele fosse autorizado à compreensão da ocorrência.

Considero suficientemente demonstrado que o titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Nesse sentido, observe-se as seguintes ementas de julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §5º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIADES DO CASO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia.

2. Não há comprovação de que a EDP notificou o apelado previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que enviou o TOI para o autor no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que o autor não estava presente no momento da inspeção.

3. Considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de energia elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu.

4. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17.

5. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal.

6. Este E. Tribunal já se manifestou no sentido de que a
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

7.não merece prosperar a alegação de que
não houve qualquer descumprimento da obrigação imposta quando do deferimento da medida liminar, a ensejar a fixação de astreintes na sentença¿.,
tendo em vista que as faturas colacionadas a fls. 195 e ss. evidenciam que mesmo após a prolação da decisão de fl. 105/105-v, o recorrente continuou a promover a cobrança da multa administrativa aplicada.

8. Em observância ao disposto no Art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em mais 1% (um por cento), totalizando 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0001988-07.2019.8.08.0062. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 31/08/2021. Data da Publicação no Diário: 15/09/2021). (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL
- COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COBRANÇAS INDEVIDAS DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que restou incontroverso nos autos que o consumidor foi compelido pela concessionária de energia elétrica a obrigação de pagar valores que entende ter havido com base em faturas denominadas revisão de faturamento e não foi realizada perícia técnica ou avalição técnica do aparelho medidor do consumo de energia elétrica que comprovasse a fraude do medidor de consumo de energia elétrica, sequer na fase administrativa.

2.
In casu
a suposta fraude perpetrada pelo conusmidor, geradora da cobrança da energia não registrada, deve ser provada pela concessionária, não podendo ser meramente presumida, e, na ausência perícia técnica, exigida pelo art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEEL, não é possível exercer a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, visto que não dispõe de elementos para contestar a acusação que lhe é imputada.

3. No caso em análise a concessionária de energia promoveu a retirada do medidor de energia, de forma unilateral, sequer submetendo àquele a perícia administrativa, quando, então, poderia o requerente acompanhar o procedimento, atendendo-se, assim, ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, a respaldar a cobrança que se seguiu em razão da recuperação implementada.

4. Houve claro cerceamento à defesa ao consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelada no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1º, II e §§ 4º e 5º.

5. O titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL o que implica na manutenção da sentença de 1º grau que acolheu o pleito declaratório de inexistência do débito.

6.Ainda que reconhecida a ilegalidade do procedimento aplicado pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do apelado e seu nome não foi inscrito nos cadastros negativos de débito. Ademais, não há comprovação de que houve constrangimento do apelado quando os adquirentes do imóvel lhe informaram sobre a existência dos débitos, motivos pelos quais não restou caracterizado o dano moral indenizável.

7. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0000512-34.2019.8.08.0061. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA. Data de Julgamento: 28/09/2021. Data da Publicação no Diário: 18/10/2021).

In casu,
houve claro cerceamento à defesa ao consumidor, pois embora tenha sido confirmada sua
ausência no momento da lavratura do TOI
– Termo de Ocorrência de Irregularidade não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelada no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1º, II e §§ 4º e 5º.

Restou configurada a má prestação do serviço prevista no art. 14 do CDC
, in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Desse modo, imperiosa a desconstituição de débito alusivo à constatação de consumo não faturado de forma irregular, na forma do entendimento jurisprudencial acima explicitado.

Em decorrência lógica, a suspensão do fornecimento de energia, na forma em que procedeu a apelada, ou seja pelo não pagamento de débito pretérito, se mostra irregular e configura dano moral
in re ipsa
, por se tratar de suspensão de serviço essencial, ressaltando inclusive, que o valor fixado na sentença de primeiro grau encontra-se alinhado com o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, conforme julgados que seguem:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito combinada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos valores apurados por demonstrativo de consumo irregular com base nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9320922 e nº 9295243, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente emitido pela concessionária é suficiente para fundamentar a cobrança de débito por suposta irregularidade no consumo de energia; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para a cobrança de valores por suposta irregularidade no consumo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4. A concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, permitindo sua participação e ciência sobre os critérios técnicos utilizados na inspeção, o que não ocorreu no caso concreto, invalidando o procedimento de cobrança. 5. A ausência de assinatura do consumidor nos documentos comprova que ele não acompanhou o procedimento de inspeção, caracterizando falha na prestação do serviço e a impossibilidade de imputar-lhe o débito. 6. A cobrança indevida de valores baseada em prova unilateral enseja indenização por danos morais, uma vez que viola os direitos fundamentais do consumidor, causando-lhe constrangimento e prejuízos psicológicos. 7. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo nem irrisório, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para fundamentar a cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade no consumo. 2. A ausência de participação do consumidor no processo de inspeção viola o contraditório e a ampla defesa, invalidando o procedimento administrativo. 3. A cobrança indevida de valores baseada em prova unilateral enseja indenização por danos morais, fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5012508-89.2022.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA . Data de Julgamento: 19/11/2024.

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. 1 - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pretensão indenizatória relativa a constatação de irregularidade na medição de energia elétrica em unidade consumidora e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 3 - Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança indevida de valores relativos a fornecimento de energia elétrica. 4 -
Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao cobrar do consumidor valores indevidos e ao levar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda observância dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
5 - Recurso de apelação improvido e apelo adesivo provido. TJES – Apelação nº 0008812-08.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023).

Assim, considerando que o valor fixado está em consonância com o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, é de rigor a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, por já terem sido fixados no máximo legal.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.